Tribunal: TJMT
Processo: 1012843-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012843-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VICTOR AUGUSTO PALMA USSO - CPF: 084.581.989-59 (ADVOGADO), MPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 57.456.281/0001-09 (EMBARGADO), CARLOS GONCALVES MUNIZ - CPF: 412.486.789-15 (EMBARGANTE), SOLANGE MARQUES ARAUJO MUNIZ - CPF: 570.552.899-04 (EMBARGANTE), CESAR AUGUSTO SAGBONI XAVIER - CPF: 093.611.549-15 (EMBARGANTE), AGRICOLA RENASCER LTDA - CNPJ: 51.707.912/0001-39 (EMBARGANTE), AGRONIZ AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 36.921.615/0001-06 (EMBARGANTE), AGRONIZ AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 36.921.615/0002-89 (EMBARGANTE), THIAGO MOREIRA DE SOUZA SABIAO - CPF: 044.379.839-71 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E
M
B
AR
G
A
NT
E
(S):

CARLOS GONCALVES MUNIZ e outros

E
MBARG
AD
O
(
S
):
MPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

E
M
E
N
TA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, cassou decisão que havia reconhecido a essencialidade do algodão em pluma. Os embargantes sustentam omissão quanto a fato superveniente — devolução voluntária do produto antes da concessão da liminar —, bem como contradição e obscuridade na decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios previstos no art. 1.022 do CPC — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — diante da alegada devolução do bem antes da medida liminar.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada enfrentou de forma suficiente todas as questões relevantes, com fundamentação clara e coerente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, mesmo para fins de prequestionamento, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

5. Inviável a aplicação de multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, pois não restou configurado caráter manifestamente protelatório na oposição do recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, devem ser rejeitados os embargos de declaração. 2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão do mérito pela via dos embargos. 3. A multa do art. 1.026, § 2o, do CPC somente é aplicável quando configurado caráter manifestamente protelatório."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS GONCALVES MUNIZ e outros

contra o acórdão de ID. no
302128367
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso,
para reformar a decisão agravada, cassando o reconhecimento de essencialidade do algodão em pluma.

As partes embargantes asseveram que o acórdão apresenta vícios de omissão, notadamente quanto à consideração de fato superveniente, consistente na restituição voluntária do produto agrícola (algodão) à agravada, ocorrida em 24/04/2025, em fiel cumprimento à decisão proferida pelo juízo de origem.

Sustentam que tal entrega se deu em momento anterior à concessão da medida liminar neste recurso, o que torna a providência liminar contraditória, obscura e, sobretudo, inócua e inexequível, uma vez que o bem já havia sido espontaneamente restituído. Ressaltam, ainda, que tal circunstância não foi devidamente apreciada na decisão final, configurando vício que compromete a integridade do julgado.

Dessa forma, pugnam pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
304133389
, pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026
do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

CARLOS GONCALVES MUNIZ e outros

EMBARGADO(S):
MPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS GONCALVES MUNIZ e outros

contra o acórdão de ID. no
302128367
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso,
para reformar a decisão agravada, cassando o reconhecimento de essencialidade do algodão em pluma.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
MPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, contra decisão interlocutória (ID. 190190207 – Autos de Origem no 1022030-83.2024.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que reconheceu a essencialidade do produto agrícola algodão em pluma, colhido na safra 2024/2024, objeto de penhor rural vinculado a Cédulas de Produto Rural (
CPRs
), determinando sua devolução ao grupo em recuperação judicial, nos autos da Ação de Recuperação Judicial, sob os seguintes fundamentos:

“[...] os grãos apreendidos são essenciais para a continuidade do desenvolvimento da sua atividade empresariais e o sucesso do processo de recuperação judicial. [...] Nos termos da previsão contida na Lei 11.101/2005, a despeito do crédito ser extraconcursal, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial durante o
stay

period
. [...]” (ID. 190190207)

Em razões recursais (ID.282035390), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

1. Imunidade do crédito à recuperação judicial por se tratar de operação de
barter
, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.929/1994, com redação dada pela Lei n. 14.112/2020;

2. Inadequada classificação do algodão como bem de capital essencial, pois o produto representa a etapa final da cadeia produtiva, e não um meio de produção, afastando sua essencialidade para fins de proteção no
stay

period
.

O pedido de liminar foi deferido em 12/05/2025 (ID. 285597357), suspendendo os efeitos da decisão agravada.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID.289862352), nas quais suscita, em preliminar, a perda superveniente do objeto, ao argumento de que a decisão agravada foi integralmente cumprida em 24/04/2025, com a devolução espontânea do algodão (
ID. 191769677), e, no mérito, rebate as alegações do agravante, defendendo a legalidade da decisão proferida pelo juízo de origem, com fundamento na preservação da função social da empresa e na necessidade de manutenção da liquidez para viabilização do plano de recuperação.

Parecer ministerial lançado no ID. 292797388, opinando pelo provimento do recurso, sob o fundamento de que o crédito lastreado em CPR com liquidação física, oriundo de operação de
barter
, possui natureza extraconcursal e não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Afirmou ainda que a caracterização do algodão colhido como bem de capital é equivocada e não encontra respaldo legal.

Recurso tempestivo e preparo recolhido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S): MPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

AGRAVADO(S): CARLOS GONCALVES MUNIZ E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na Ação de Recuperação Judicial no 1022030-83.2024.8.11.0003, reconheceu a essencialidade de 211.545 kg de algodão em pluma, safra 2024/2024, objeto de penhor rural vinculado a Cédulas de Produto Rural, determinando sua devolução ao grupo em recuperação.

Em síntese, o Juízo a quo entendeu que a posse do algodão era indispensável à continuidade das atividades da empresa em recuperação; e mesmo se tratando de crédito extraconcursal, a Lei 11.101/2005, em seu art. 49, §3o, não permitiria a retirada de bens de capital essenciais do patrimônio do devedor; o Administrador Judicial havia opinado favoravelmente ao pedido, e a medida era necessária para garantir a viabilidade do plano de recuperação.

O agravante sustenta que o crédito objeto das
CPRs
com liquidação física é extraconcursal, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.929/1994, com redação dada pela Lei n. 14.112/2020, sendo inaplicável, portanto, a sujeição aos efeitos da recuperação judicial, inclusive quanto às garantias.

O agravado, por sua vez, alega que a posse do algodão é essencial à sua atividade, devendo ser protegido com base no art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso secundum
eventum
litis, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que que reconheceu a essencialidade do produto agrícola algodão em pluma, colhido na safra 2024/2024, objeto de penhor rural de primeiro grau, vinculado às Cédulas de Produto Rural emitidas originalmente em favor da empresa AGROVENCI, crédito este posteriormente cedido ao ora agravante, o juízo singular consignou que:

“
DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO ALGODÃO PRODUZIDO PELO GRUPO RECUPERANDO:

Em Ids. 177279218 e 189810336o grupo recuperando compareceu aos autos para informa que, na Ação de Execução n° 1009745- 53.2024.8.11.0037, em trâmite na 2a Vara Cível de Primavera do Leste, proposta pelo credor “
Agrovenci
” em face do Requerente “Carlos Gonçalves Muniz”, foi deferido o arresto de 211.545 kg de algodão in natura, safra 2024/2024, pertencente às Recuperandas, atualmente depositado na Fazenda Marabá, na algodoeira Pedra Petra.

Menciona que a ação executiva está embasada na Cédula de Produto Rural n° AGP-01/24.24-ALG-03 e na Cédula de Produto Rural n° AGP-03/24.24-ALG-03, ambas com garantia de penhor agrícola de algodão, da safra 2024/2024.

Alega que, no entanto, os grãos apreendidos são essenciais para a continuidade do desenvolvimento da sua atividade empresariais e o sucesso do processo de recuperação judicial.

Invoca a vigência do prazo de blindagem.

Requer,
outrossim,oreconhecimento
da essencialidade dos 211.545 kg de algodão in natura, safra 2024/2024, depositados nas dependências da Fazenda Marabá, algodoeira Pedra Petra – e a devolução dos grãos apreendidos.

O Administrador Judicial opinou pelo deferimento do pedido – Id. 188253322.

DECIDO.

No que tange à pretensão do grupo recuperando, é imperioso ter em conta que a teoria da essencialidade decorre do texto do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 e se relaciona com hipóteses de remoção de bens da esfera de usufruto do devedor em recuperação judicial como forma de satisfação de seu crédito inadimplido.

Nos termos da previsão contida na Lei 11.101/2005, a despeito do crédito ser extraconcursal, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
durante o
stay

period
.

Acerca do tema, a jurisprudência é ampla e uníssona:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. A Segunda Seção do STJ já decidiu que, apesar de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses,
não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial
(art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05). 2. Agravo interno não provido. (
STJ
-
AgInt
no
AREsp
: 1475536 RS 2019/0085709-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/08/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO VÉICULOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TUTELA CAUTELAR CONCEDIDA NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA A RECUPERANDA – APLICAÇÃO DO CAPUT DO ART. 6o E FINAL DO § 3o DO ART. 49, AMBOS DA LEI 11.101/2005 – VIGÊNCIA DO STAY PERIOD - RECURSO PROVIDO. O deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a recuperanda, por força do disposto no art. 6o, § 4o, e art. 49, § 3o, da Lei no. 11.101/2005,
Ainda que o crédito tenha a natureza daqueles indicados no § 3o, é vedada a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa no prazo do
stay

period
. (
TJ-MT
10215545920218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022).

Não há dissonância doutrinária ou jurisprudencial no entendimento de que os bens de capital essenciais ao desenvolvimento das atividades empresariais dos devedores em recuperação judicial devem ser mantidos na posse dos mesmos – até porque, a previsão decorre de texto legal expresso e claro, sem lacunas para interpretações diversas.

De revés, é certo que a questão da essencialidade, seja dos grãos ou de qualquer outro bem (algodão, como é o caso em voga), sempre deve ser
apreciada de modo individualizado
, considerando-se todo o contexto processual e fático da situação concreta que se apresenta nos autos.

Nesse sentido é a orientação do TJ/MT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE RESTABELECEU A ANTERIOR E DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO DOS AGRAVADOS, BEM COMO PROIBIU A EXPROPRIAÇÃO DE VALORES E BENS, CUJA ESSENCIALIDADE SERÁ ANALISADA CASO A CASO – VERIFICAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – FORMA INDIVIDUALIZADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade.
A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena de desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios. De rigor o provimento do recurso para determinar ao juiz a quo, condutor da recuperação judicial, que proceda à análise da essencialidade dos bens da recuperanda de maneira individualizada. (PROCESSO No 1017853-56.2022.8.11.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Assunto: [Recuperação extrajudicial, Liminar] Relator: Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO).

A análise da essencialidade de um bem, portanto, deve ser realizada de modo individualizado, em cada caso concreto e em cada momento processual em que for suscitada – obtendo-se a declaração tão somente quando restar satisfatoriamente comprovado nos autos tratar-se de bem de capital essencial.

Isso porque, não se pode negar que, dentre os vários bens que o devedor possui (imóveis rurais, por exemplo), alguns podem ser essenciais para o desenvolvimento da sua atividade empresarial, e outros não – razão pela qual a essencialidade deve ser analisada e declarada de modo individualizado, e nunca generalizada.

E mais: o mesmo bem pode ser essencial para o devedor em um dado momento do seu procedimento de soerguimento e deixar de ser futuramente – razão pela qual
a essencialidade tem sempre um caráter provisório
, podendo a declaração vir a ser revista em qualquer momento processual, se houver alteração da situação fática.

Assim, a busca da investigação da essencialidade de bens deve ser feita sempre de forma individualizada, considerando o caso concreto e, como já referido em linhas anteriores, a partir do conceito de “bem de capital”.

No que tange à essencialidade dos grãos/algodão produzidos pelo produtor rural em recuperação judicial,
desde o ano de 2022 este Juízo tem decidido cada um dos pedidos considerando, além das particularidades individuais da situação, a orientação contida no voto proferido pela D. RELATORA EXMA. DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDARIO nos autos do RAI 10073853320228110000 – onde reconhecida a essencialidade dos grãos.

Colaciono a ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (COMPRA E VENDA DE SOJA) MOVIDA CONTRA O RECUPERANDO - ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO SOBRE BENS E VALORES DO RECUPERANDO - IMEDIATA DEVOLUÇÃO DA SOJA ARRESTADA AO RECUPERANDO – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO EXEQUENDO EXTRACONCURSAL E QUE O PRODUTO ARRESTADO NÃO É ESSENCIAL – DESACOLHIMENTO – CONTRATO EXEQUENDO FIRMADO ANTES DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO – CRÉDITO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO - ARTS 49, CAPUT, E 67, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.101/2005 – IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DESIGUAL COM DEMAIS CREDORES – EXAME DA ESSENCIALIDADE DO PRODUTO QUE COMPETE AO JUÍZO UNIVERSAL – MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR PELO RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE – PRODUÇÃO E VENDA DE SOJA QUE A ÚNICA FONTE DE RENDA DO RECUPERANDO – RECURSO DESPROVIDO. Consoante o que dispõem os artigos 49, caput, e 67, caput, ambos da Lei n. 11.101/2005, o marco temporal relevante para a aferição da natureza do crédito exequendo – se concursal ou extraconcursal – será a data da constituição do crédito em si, ainda que o vencimento ocorra após o deferimento do processamento da recuperação. Se o contrato de compra e venda de soja em que se embasa a ação executiva foi firmado antes do deferimento da recuperação judicial do produtor executado, não há, em princípio, como livrá-lo dos efeitos da recuperação judicial, sob pena de se permitir um tratamento diferenciado ao exequente em detrimento dos demais credores.
Se, de acordo com a manifestação do administrador judicial, a soja cultivada e colhida pelo recuperando agravado é a base de sustentação de sua atividade financeira e a principal moeda de troca capaz de fazer o seu negócio alavancar, evitando que vá à bancarrota, deve ser mantida a ordem de suspensão da execução e desconstituição do arresto do produto na execução de título extrajudicial
embasada em contrato firmado antes do deferimento da recuperação judicial do executado. (TJ-MT 10073853320228110000 MT,
Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2022).

Importante anotar, contudo, que posteriormente aos julgados supra colacionados,
a mesma RELATORA EXMA. DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDARIO, ao deferir liminar no RAI 1022463-24.2023.8.11.0003, entendeu pela não essencialidade dos grãos
, afirmando que: “bem de capital essencial é aquele utilizado no processo de produção (máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária) e, desta forma, os produtos agrícolas (grãos) não são classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial do produtor rural”.

Assim, este Juízo não está alheio ao fato da existência de julgados, do TJ/MT e do STJ, que orientam para a declaração de não essencialidade dos grãos (e demais produtos, como o algodão) para o produtor rural em recuperação judicial.

Contudo, o posicionamento deste Juízo é pela essencialidade dos grãos/algodão - sendo certo que a adoção de entendimento divergente não representa o desconhecimento da posição jurídica adotada no REsp 1.991.989/MA, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Sobre o ponto em voga, o eminente professor e jurisconsulto Manoel Justino Bezerra Filho ensina que:

"qualquer bem objeto de alienação fiduciária, arrendamento mercantil ou reserva de domínio deve ser entendido como essencial à atividade empresarial, até porque adquirido pela sociedade empresária somente pode ser destinado à atividade exercida pela empresa.
Este caráter de essencialidade, em caso de empresa em recuperação, deve permitir um entendimento mais abrangente do que aquele normalmente aplicado
. (BEZERRA FILHO, 2002, p. 139)."

A partir destas concepções, é possível se compreender que, ao estabelecer a norma protetiva do art. 49, § 3o, o legislador empregou a expressão "bem de capital" da forma mais ampla possível – visando proteger, sem restrições, a posse do devedor sobre qualquer bem que seja necessário para a continuidade da sua atividade empresarial, incluindo-se, por evidente, os grãos (ou outro produto) que são produzidos pelo produtor rural em recuperação judicial.

Logo, os bens de capital do devedor são aqueles tangíveis de produção (como prédios, máquinas, equipamentos, ferramentas e veículos); bem como todos os outros bens que são empregados, direta ou indiretamente, na cadeia produtiva da empresa em recuperação judicial, embora não sejam diretamente incorporados ao produto final (abarcando os bens intermediários e as matérias primas).

Na situação concreta, conforme atestou o Administrador Judicial em sua manifestação, o algodão em questão é necessário para a continuidade das atividades do grupo recuperando – cuja operação econômica é justamente a produção e venda do produto da sua safra, com o que custeia o desenvolvimento de toda a sua atuação empresarial.

Sob esta ótica, tem-se que o algodão cultivado e colhido pelo grupo recuperando
constitue
a base de sustentação de sua atividade financeira e a principal moeda de troca capaz de fazer o seu negócio alavancar – sendo, portanto, notoriamente essenciais.

Ante tal, resta inconteste que a privação de um grande volume do produto representará um considerável desfalque na contabilidade do recuperando, que está em pleno processo de soerguimento, causando-lhe imensuráveis prejuízos à tentativa de recuperação econômica.

No caso em pauta, os bens (algodão produzido pelo produtor rural) são essenciais, por serem de capital e indispensáveis ao soerguimento dos recuperandos, que poderão investir o valor da venda do produto para o exercício da sua atividade empresarial e êxito de sua recuperação judicial.

Lado outro, se permitida a constrição do algodão, como atestou o Administrador Judicial, estará praticamente inviabilizada a continuidade do desenvolvimento das atividades empresariais do recuperando, o que poderá prejudicar todo o processo de soerguimento e a preservação da empresa - razão pela qual a essencialidade dos grãos é evidente.

Importante registrar que
o entendimento deste Juízo (pelo reconhecimento da essencialidade dos grãos/algodão produzidos pelo produtor rural) não se revela isolado no mundo jurídico, havendo julgados de casos análogos que corroboram a nossa assertiva.

Atente-se para o teor do voto do
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
:

“(...)No caso, em exame, a decisão de primeira instância, em cumprimento às deliberações feitas no âmbito da TP 2.196/MT e TP 2.210/MT, determinou o prosseguimento da Recuperação Judicial. Nessa extensão, a decisão agravada deferiu o pedido de liberação dos grãos apreendidos no bojo dos autos executivos propostos pelos recorrentes, sob o fundamento de restabelecimento da recuperação judicial e consequente fruição do
stay

period
, assinalando ainda a essencialidade dos cultivares para a manutenção do ciclo de plantio e colheita, conforme particularidades da lida rural. Na sequência, asseverou (fl. 388-389): Por fim, quanto a arguição de
extraconcursalidade
do crédito, inobstante essa discussão seja reservada ao ambiente processual adequado (divergência administrativa ou impugnação ao crédito), convêm ressaltar que
enquanto vigente o
stay

period
, a jurisprudência do STJ, no que concerne exclusivamente à essencialidade de bens, tem por base a limitação prevista na parte final do § 3o do art. 49 - que impede a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial
- e inspirada no princípio da preservação da empresa, estabelecendo hipóteses em que se abre exceção à regra da não submissão do crédito garantido por alienação fiduciária ao procedimento da recuperação judicial. De acordo com a linha seguida pelo STJ, a exceção somente é aplicada a casos que revelam peculiaridades que recomendem tratamento diferenciado visando à preservação da atividade empresarial, como, por exemplo, no caso em que o bem dado em alienação fiduciária componha o estoque da sociedade, o u no caso de o bem alienado ser o imóvel no qual se situa a sede da empresa. Em suma, justifica-se a exceção quando se verificar, pelos elementos constantes dos autos, que a retirada dos bens prejudique de alguma forma a atividade produtiva da sociedade. Assim, a interpretação do dispositivo permite a flexibilização do comando normativo
quando se tratar de bem essencial ao funcionamento da empresa em recuperação judicial, permitindo-se a manutenção na posse em favor da sociedade empresária,
sendo a análise conferida ao juízo
recuperacional
. No caso dos autos,
como negar a essencialidade de grãos ao produtor rural? A resposta é evidente: os grãos são essenciais e devem ser mantidos em favor da recuperação judicial. Portanto, considerando a busca e apreensão já realizada, os bens essenciais devem ser devolvidos, porquanto imprescindíveis ao soerguimento das atividades do produtor rural, motivo pelo qual defiro o requerimento de liberação de milho
, conforme requerimento da parte (Num.23515869). Comunique-se ao juízo da execução, solicitando as providencias pertinentes para a efetiva restituição dos grãos. Desse modo, reconhecida a invalidade dos atos constritivos realizados no bojo das execuções individuais, as ora recorrida, LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A., deve proceder à disponibilização dos bens, nos termos da decisão agravada e sob a supervisão e sob os critérios a serem determinados pelo Juízo da recuperação judicial, a quem compete, também, deliberar sobre eventual pedido, por parte dos recuperandos, de alienação dos bens, objeto de garantia, para dar continuidade às suas atividades. 9. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, para restabelecer a decisão do Juízo de primeira instância de fls. 383-389. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de novembro de 2021. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator – (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1954239 MT 2020/0171231-6, T4 - QUARTA TURMA).

O teor da v. decisão proferida pelo
Exmo. Sebastião de Arruda Almeida,
Douto Desembargador Relator do
RAI 1005491-51.2024.8.11.0000
, em data de
07/03/2024
:

(...)Tenho que, nesse ponto, respeitosamente adoto entendimento divergente da E. Magistrada a quo, pois, embora não desconhecendo a posição jurídica adotada no REsp 1.991.989/MA, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sem cunho jurisdicionalmente, vinculante, penso que, no caso presente, outro olhar judicial merece ser considerado.

Com efeito, é preciso atentar que por expressa previsão legal, de cunho principiológico e orientativo, a recuperação judicial “tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.” (Art. 47, LRE).

No que tange a manutenção da fonte produtora, dos empregos e dos interesses dos credores, como bem expõe o Agravante “sem o grão não há nova safra/safrinha, sem o grão não há recursos para pagar sequer o diesel utilizado na própria colheita ou novo plantio e, por consectário lógico, acarretaria o fim do ciclo produtivo e da atividade, levando os recuperandos à bancarrota”, são fatos que justificam a ponderação dos direitos da recuperanda e seus credores, pena de comprometimento da finalidade legal do aludido instituto
recuperacional
.

Nessa toada jurídica, aparenta que suprimir os grãos da recuperanda, que são resultado do processo produtivo, é impedir que esta exerça sua atividade empresarial de ponta-aponta, valendo-se na integralidade do conceito de empresa que é, justamente o exercer “profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços” (Art. 966 do Código Civil/2002).

Ou seja, sem poder exercer atividade econômica e sua função social constitucional, que também se relacionam a capacidade da recuperanda em estar ativa no mercado, envolvendo compra e venda de bens, fere-se de plano a disposição do Art. 47 da LRF.

Desse modo, sem poder promover a circulação de seus bens, a empresa certamente estará, indiretamente, indo na contramão da superação da crise econômico-financeira vivida, questão que impactará em sua preservação, por repercutir tal medida restritiva no seu fluxo de caixa, disponibilidade financeira, capacidade de custeio de produção e no pagamento das próprias obrigações assumidas.

Invoco, também, fundamentos de ordem constitucional, que devem ser aplicados nas relações privadas e no direito civil, uma vez que a Constituição elenca que a ordem econômica se funda na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, assegurados como princípios, dentre outros, a livre concorrência e a própria função social da empresa. Nesse sentido, trago lição doutrinária acerca da necessária preservação do dinamismo social e econômico atribuído às empresas, que atuam em cima desses poderes-deveres do Art. 170 da CRFB/88.

(...)Desse modo, consigno que de nada adianta preservarmos os bens, propriedades e tudo aquilo que se relaciona ao processo de produção, e retirar a capacidade da recuperanda de comercializar o que é produzido, pois em uma economia de livre mercado esta é a única forma de se obter lucro, e, via de regra, viabilizar condições de adimplir com as obrigações assumidas.

Aqui não se está a desconhecer que o processo de recuperação judicial, como meio de reestruturação de uma empresa, deve se desenvolver sob intensa observância dos credores e interessados (Juízo, administrador judicial, Ministério Público) e transparência por parte da recuperanda, sendo, com relação a esta (a recuperanda).

Impõe-se o dever de prestar contas (
accountability
) e cooperação, de forma que se houver a comercialização desses grãos de maneira indevida, ou seja, que não observe unicamente a finalidade de reestruturação, viabilização do exercício das atividades econômicas, recomposição e rebalanceamento do fluxo de caixa e disponibilidade financeira da recuperanda, caberá àqueles (credores) afetados pela ação, propor medidas judiciais que prontamente será apreciada pelo Poder Judiciário. Registro, em reforço ao salientado alhures, que o deferimento da recuperação judicial é medida excepcional com a finalidade de permitir ao empresário/produtor rural, soerguer financeiramente, em virtude de situações, também excepcionais, que o levaram ao comprometimento financeiro e com isso, possibilitar a continuidade de suas atividades empresarias/rurais até a emenda financeira, sob pena de agravamento ainda maior dos prejuízos de seus credores.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, DEFIRO a tutela recursal pleiteada, para incluir os grãos/plantio como bens essenciais, em conjunto aos já indicados no item “12” e “’12.1” da decisão ID. 140571637, pelo prazo do
stay

period
lá assinalado.”

A v. decisão proferida pelo Exmo.
Desembargador José Zuquim Nogueira

nos autos do RAI 1010101-62.2024.8.11.0000
em 16/Abril/2024:

“... Ademais, em casos deste naipe, que invariavelmente envolvem cifras vultosas e interesses de vários credores, necessário agir com temperança e em obediência ao princípio da razoabilidade, que aponta ser prudente ficar a cargo do juízo competente para processar e julgar a recuperação judicial, a analise e deliberação sobre os atos expropriatórios, notadamente acerca da essencialidade dos bens passíveis de constrição, inclusive abrangendo os créditos extraconcursais, até porque, se cada juízo no qual correm demandas executivas contra o devedor pudesse determinar a constrição de bens, no mínimo teríamos caracterizada uma insegurança jurídica oriunda de decisões antagônicas sobre a abrangência das garantias dos créditos”.

A elucidativa decisão monocrática proferida pelo
Exmo. Desembargador Dirceu dos Santos no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017757-70.2024
, que enfatiza a possibilidade de manutenção do devedor na posse dos bens essenciais (grãos/algodão) mesmo antes do deferimento do processamento da recuperação judicial.

EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DO PERÍODO DE BLINDAGEM ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE PREVISTA NO § 12 DO ART. 6o DA LEI 11.101/05 – NECESSIDADE DA SUSPENSÃO DO CURSO DE AÇÕES OU EXECUÇÕES, BEM COMO DOS APONTAMENTOS DE NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DO CRÉDITO, ALÉM DA MANUTENÇÃO DOS BENS TIDOS POR ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
– DECISÃO REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Diante da possibilidade de antecipação dos efeitos do
stay

period
, bem como da presença da probabilidade do direito e da existência de risco imediato de dano e fragilidade do resultado útil do processo, é cabível a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções contra a autora, bem como dos apontamentos do nome nos órgãos de restrição do crédito, além manutenção dos bens ativos tidos por essenciais à manutenção das atividades rotineiras da empresa listados na petição inicial. (Desembargador DIRCEU DOS SANTOS RELATOR – 05/07/2024).

A lição contida no r. parecer do
D. Procurador de Justiça, DR. MARCELO FERRA, nos autos do RAI 1005491-51.2024.8.11.0000:

“... No caso do julgamento do Recurso Especial 1.991.989/MA, da Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, em que houve o reconhecimento de que a ressalva da parte final do §3o, do
art
,. 49, da Lei 11.101/2005, não incide na hipótese dos autos...

Naquele caso, portanto, ficou evidenciado que os grãos não seriam bens utilizados no processo produtivo, mas somente do produto final da atividade empresária, uma vez que foi mencionado o objetivo de incremento da disponibilidade financeira dos recuperandos.

Por outro lado, no caso dos autos, foi demonstrado pelos recuperandos que os grãos são necessários no processo produtivo de nova safra/safrinha, ou seja, serão utilizados no processo produtivo, uma vez que a disposição do referido bem para negociação, possibilitará, inclusive, o pagamento dos recursos utilizados na própria colheita ou novo plantio.

Ante a situação apresentada, foi bem consignado pelo i. Relator em sua decisão liminar que “de nada adianta preservarmos os bens, propriedades e tudo aquilo que se relaciona ao processo de produção, e retirar a capacidade da recuperanda de comercializar o que é produzido, pois em uma economia de livre mercado esta é a única forma de se obter lucro, e, via de regra, viabilizar condições de adimplir com as obrigações assumidas.”

Trago à baila mais julgados que ancoram o entendimento deste Juízo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ORDEM DE ARRESTO DE OUTRO JUÍZO DERIVADA DE EXECUÇÃO DE CPR – GARANTIA POR PENHOR DE SAFRA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ARRESTO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL NÃO SUBMETIDO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PODER GERAL DE CAUTELA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA (ART. 47 DA LEI No 11.101/2005)– COMPETE AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL (ART. 6o, § 7o-A DA LEI No 11.101/2005)–
OBRIGAÇÃO EXECUTADA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO LIMINAR DO JUÍZO RECUPERACIONAL SUSPENDENDO TODAS AS EXECUÇÕES – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. A Lei no 11.101/05 tem como princípio maior a preservação da empresa, o qual conduz à busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da crise econômico-financeira enfrentada pela devedora, assim como a manutenção de sua função social e o estímulo à atividade econômica, nos termos do seu artigo 47, justificando-se a decisão proferida pelo juízo
recuperacional
, o qual, lançando mão do poder geral de cautela, determinou a suspensão da ordem de constrição proferida por outro juízo. O vigente § 7o - A, do art. 6o da Lei 11.101/05 prevê que “(...) a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo (...)”, norma que se aplica ao caso vertente. Conforme pacífica orientação jurisprudencial da Corte Superior, “Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos constritivos e executórios sobre o patrimônio da empresa recuperanda, competindo-lhe, ainda, a análise acerca de sua essencialidade. Precedentes. 2. Nos termos do entendimento firmado na Segunda Seção desta Corte, ainda que exista penhora anterior, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os atos executórios subsequentes devem ser centralizados no juízo falimentar, sob pena de inviabilizar o plano apresentado. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido” ( RE nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no CC: 152650 PE 2017/0133500-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 27/11/2020). A obrigação objeto da execução cujo arresto foi suspenso venceu em 30/01/2022, estando, portanto, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005, sujeita à recuperação judicial, posto que anterior à demanda de recuperação judicial no. 1004578-77.2023.8.11.0041 ajuizada em 06/02/2023. Em 14/02/2023, já havia sido proferida decisão que deferiu “a tutela cautelar de urgência para que seja ordenada a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra a devedora, por força do que dispõe o §§ 4o e 5o do artigo 6o, e artigo 52, III, da Lei n. 11.101/2005, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) ao credor que desobedecer à ordem e tentar receber seu crédito antes dos demais, até a análise do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial”, decisum que foi ratificado quando do deferimento do processamento da recuperação judicial por decisão proferida em 07/03/2023. (TJ-MT - AI: 10035717620238110000, Relator:
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
18/06/2023
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO PRONTO PARA JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. POSTERIOR DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS BENS DADOS EM GARANTIA. 1. Pronto para julgamento o Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno. 2. O posterior deferimento da Recuperação Judicial não acarreta na perda de objeto do recurso em voga, de modo que os efeitos deste acórdão prosperam tão apenas até o processamento da Recuperação Judicial. 3. De acordo com o disposto no artigo 49, § 3o da Lei no 11.101/05, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos recuperação judicial. Contudo, esse regramento legal pode ser mitigado na hipótese em que os bens garantidores do crédito cumpram função essencial à atividade produtiva da pessoa jurídica em recuperação, a fim de que seja observado o princípio da preservação da empresa. 4.
No caso do produtor rural agrícola, a essencialidade dos grãos, objeto da Cédula de Produto Rural decorre do fato de que referido produto ser a principal moeda de troca capaz de fazer o produtor rural alavancar o seu negócio. 5. A declaração da essencialidade do bem não enseja o reconhecimento da sua submissão à Recuperação Judicial, mas, tão somente, acarreta o impedimento da prática de atos expropriatórios desse patrimônio, durante o
stay

period
, a fim de garantir a preservação da empresa
. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (5453447-63.2023.8.09.0082 - 7a Câmara Cível -RICARDO PRATA - (DESEMBARGADOR) - Relatório e Voto Publicado em 23/11/2023 13:19:41 – TJ/GO).

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –DEFERIMENTO DE
ARRESTO DE GRÃOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO
–
SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES EM FACE À RECUPERANDA/PRODUTORA RURAL DETERMINADA EM CAUTELAR PELO JUÍZO RECUPERACIONAL – DECLARAÇÃO PROVISÓRIA DE ESSENCIALIDADE DOS BENS –
OBJETO DA CPR EXECUTADA ARROLADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DISCUSSÃO ACERCA DE CONCURSALIDADE OU NÃO A SER AFERIDA PELO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPEAÇÃO JUDICIAL – VIABILIDADE DA CONCESSÃO LIMINAR NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Em se tratando de agravo de instrumento interposto em face de deferimento de arresto de grãos de execução proposta contra produtora rural, e existindo decisão declarando provisoriamente a essencialidade dos bens especificados, e que se identificam com o objeto da CPR executada, compete ao Juízo Universal da Recuperação Judicial a análise acerca de
concursalidade
ou não do bem arrolado na mencionada CPR, de modo que se mostra plausível o deferimento liminar para que se impeça o arresto/apreensão/sequestro dos bens em questão neste agravo”. - Número:
1003229-65.2023.8.11.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Des.
Sebastião Barbosa Farias Relator.

E as mais recentes decisões proferidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em outro processo de recuperação judicial que tramita nesta Vara Regionalizada:

RAI 1020248-50.2024.8.11.0000 - Julgado em 11/03/2025
:

“
DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DOS GRÃOS APREENDIDOS. ATIVIDADE AGRÍCOLA E CONTINUIDADE DA EMPRESA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto por UPL DO BRASIL contra decisão que, nos autos de ação de recuperação judicial, reconheceu a essencialidade dos grãos apreendidos, determinando a sua manutenção na posse do recuperando. Agravo Interno interposto por HALID MAHMOUD DARWICHE e outros contra concessão de efeito suspensivo.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em definir se os grãos cultivados e apreendidos em ação de busca e apreensão são essenciais à atividade do produtor rural em recuperação judicial, com base no princípio da preservação da empresa.
III. Razões de decidir
3. O
stay

period
na recuperação judicial protege a continuidade da atividade empresarial, e os grãos colhidos são fundamentais para o fluxo de caixa e a viabilização da recuperação econômica. 4. A essencialidade dos grãos deve ser reconhecida, com fundamento na preservação da empresa e na impossibilidade de continuidade das atividades sem a comercialização do produto.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
“Os grãos cultivados por empresa em recuperação judicial são essenciais à continuidade de suas atividades e, portanto, não devem ser objeto de constrição durante o
stay

period
.”

RAI 1034676-37.2024.8.11.0000 - ID. 11/03/2025:

“
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE LIBEROU GRÃOS DE SOJA APREENDIDOS. LIMITAÇÃO CONTRATUAL DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIZAÇÃO CONTRATUAL. ESSENCIALIDADE DOS BENS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.
I.
Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A. contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, proferida na Ação de Recuperação Judicial no 1009793-17.2024.8.11.0003, que determinou a liberação e a comercialização de 12.140,8 sacas de soja depositadas no armazém da ADM Brasil, sob alegação de que os grãos não estão vinculados à garantia fiduciária prevista na Cédula de Produto Rural no 024/2024. II.
Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se os grãos de soja apreendidos estão abrangidos pela garantia fiduciária da CPR no 024/2024; e (
ii
) se a decisão agravada violou o princípio da especialização contratual ao liberar os grãos para comercialização. III.
Razões de decidir
3. A documentação apresentada pelo Administrador Judicial evidenciou que os grãos depositados no armazém da ADM Brasil têm origem na Fazenda Canta Galo, vinculada às matrículas no 7.982 e 7.983, não abrangidas pela garantia fiduciária prevista na CPR firmada entre as partes, que se limita à produção da Fazenda Entre Rios. 4. O princípio da especialização contratual, que rege os direitos reais, exige a delimitação precisa dos bens dados em garantia, restringindo-se aos grãos produzidos na área especificada no contrato. 5. O parecer técnico do Administrador Judicial, amplamente fundamentado, demonstrou que a produção de soja da Fazenda Canta Galo não integra a garantia fiduciária, além de reforçar a essencialidade dos bens para o custeio das atividades empresariais e a manutenção da próxima safra, nos termos do art. 47 da Lei no 11.101/2005. 6. O reconhecimento da competência do juízo universal da recuperação judicial para deliberar sobre a posse, utilização e comercialização dos bens essenciais reforça a legitimidade da decisão impugnada. IV.
Dispositivo e tese
7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A garantia fiduciária em Cédula de Produto Rural (CPR) deve observar o princípio da especialização contratual, sendo restrita aos bens expressamente descritos no contrato. Grãos provenientes de áreas não especificadas no título não podem ser vinculados à garantia fiduciária pactuada. 2. cabe ao juízo da recuperação judicial adotar medidas que assegurem a continuidade das atividades empresariais e a superação da crise econômico-financeira, promovendo a preservação da empresa e o equilíbrio socioeconômico."

Fulcrado em todas essas razões e jurisprudências,
DECLARO A ESSENCIALIDADE DO ALGODÃO PRODUZIDO PELOS RECUPERANDOS, devendo o produto, por consequência, ser mantido na posse do grupo recuperando, para que seja comercializado pelo mesmo.

Considerando a informação de que o algodão já foi apreendido pela credora AGROVENCI – DETERMINO a intimação desta para que, no prazo de 05, providencie a devolução do produto para o grupo recuperando.

DETERMINO, ainda, que seja feita
aexpedição
de ofício ao Juízo da Ação de Execução n° 1009745- 53.2024.8.11.0037, em trâmite na 2a Vara Cível de Primavera do Leste, para a suspensão da ação e de qualquer ato de constrição em face dos recuperandos, durante o prazo de blindagem – com cópia desta decisão.
”

Analisando detidamente os autos ,
cnforme
já antecipado por ocasião da decisão liminar (ID. 285597357), a controvérsia reside na definição da natureza jurídica dos bens vinculados às
CPRs
, notadamente quanto à possibilidade de se considerar o algodão em pluma, já colhido, como bem de capital essencial à atividade da empresa em recuperação.

A interpretação conjugada do art. 11 da Lei n. 8.929/1994 com o art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005 revela que os créditos lastreados em
CPRs
com liquidação física, oriundos de operações de
barter
, são efetivamente extraconcursais, e não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

Destaca-se o seguinte precedente desta Câmara:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.ESSENCIALIDADEDE BENS. GRÃOS PRODUZIDOS EM OPERAÇÃO DEBARTER. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL.ESSENCIALIDADEAFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, proferida em processo de recuperação judicial do Grupo Atanes. A decisão recorrida reconheceu a competência do juízo
recuperacional
e declarou
aessencialidadede
bens, incluindo grãos vinculados a operação de
barter
, impossibilitando sua alienação pelo credor fiduciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a competência territorial do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT para processar a recuperação judicial do Grupo Atanes; (
ii
) determinar a validade da declaração
deessencialidadeconferida
aos grãos vinculados à operação de
barter
, com alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para processar a recuperação judicial deve observar o disposto no art. 3o da Lei no 11.101/2005, sendo competente o juízo do local do principal estabelecimento do devedor, entendido como o centro das atividades empresariais e decisões econômicas mais relevantes.

No caso concreto, as provas periciais e documentais indicam que o principal estabelecimento do Grupo Atanes se encontra no município de São José do Xingu/MT, sob a jurisdição da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em conformidade com a Resolução TJMT/OE no 10/2020.

Os grãos vinculados à Cédula de Produto Rural (CPR), emitida no âmbito de operação de
barter
, possuem natureza extraconcursal e estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, conforme o art. 11 da Lei no 8.929/1994, alterado pela Lei no 14.112/2020.

Produtos agrícolas, como grãos de soja, constituem o produto final da atividade empresarial e não se enquadram no conceito de "bens de capital" definidos pelo § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005, não podendo, portanto, ser declarados essenciais para fins de proteção no processo
recuperacional
.

O reconhecimento
deessencialidadedos
grãos pelo juízo de origem contraria entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que restringem tal declaração aos bens indispensáveis ao processo produtivo, como maquinários e equipamentos diretamente vinculados à atividade empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O juízo competente para a recuperação judicial é aquele do local em que se concentra o maior volume de negócios e o centro das decisões econômicas do devedor, nos termos do art. 3o da Lei no 11.101/2005.

Créditos vinculados a Cédula de Produto Rural (CPR) emitida em operação de
barter
possuem natureza extraconcursal e estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 11 da Lei no 8.929/1994.

Produtos agrícolas não se enquadram no conceito de "bens de capital" e, portanto, não podem ser declarados essenciais ao soerguimento da atividade empresarial nos termos do § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005,
arts
. 3o, 47, 49, § 3o; Lei no 8.929/1994, art. 11; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no CC 186905/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 26.09.2022.

STJ, REsp 1991989/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.05.2022.

TJ-MT, N.U 1017725-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 12.11.2024.

TJ-MT, N.U 1012745-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17.07.2024.

(N.U 1018806-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025
, Publicado no DJE 18/02/2025)

–Grifei

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO– AÇÃO DE RECUPERAÇÃOJUDICIAL– GRÃOSDE MILHO – NÃO ENQUADRAMENTONO CONCEITO DE BENS DE CAPITAL– CÉDULAS DE PRODUTO RURAL (
CPRs
) – OPERAÇÃO BARTER – CRÉDITOS NÃO SUJEITOS À RECUPERAÇÃOJUDICIAL – NÃO ESSENCIALIDADEMANTIDA– NÃO PROVIMENTO.
Os grãos de milho que garantem os créditos das Cédulas de Produto Rural –
CPRs
–, lastreados em operação
Barter
, além de não se enquadrarem no conceito de bens de capital, não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, conforme estabelece o artigo 11, da Lei n. 8.929/1994.

(N.U 1016420-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator Des.
MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado
,
Julgado em 01/10/2024
, Publicado no DJE 08/10/2024) - Grifei

Neste mesmo sentido caminha o entendimento deste Tribunal:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DEESSENCIALIDADEDE GRÃOS AGRÍCOLAS. INCABÍVEL A CLASSIFICAÇÃO COMO BEM DE CAPITAL. EXECUÇÕES EMBASADAS EM OPERAÇÕES DE “BARTER”. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. EXECUÇÃO BASEADA EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DE ATO DE CONSTRIÇÃO ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de instrumento interposto com o objetivo de obter a revogação parcial de decisão que negou
aessencialidadedos
grãos produzidos pelo Agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os grãos produzidos pelo Agravante podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial, atraindo a proteção prevista no art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, com a suspensão quaisquer atos de constrição em seu desfavor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os grãos agrícolas, como soja e milho, não se enquadram no conceito de bens de capital, pois se trata do produto final da atividade empresarial e não instrumentos necessários à produção, não incidindo sobre eles a norma contida no artigo 49, §3° da Lei de Falência e Recuperação judicial.

As operações de “BARTER” – troca de insumos por produtos agrícolas futuros – possuem natureza de crédito extraconcursal, nos termos do art. 11 da Lei 8.929/1994, não sendo alcançados pelos efeitos da recuperação judicial, ainda que no transcurso do período de blindagem.

Não obstante, o crédito originado de termo de confissão de dívida, sem garantia fiduciária ou vinculação a CPR, tem natureza concursal e, a princípio, está sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

Dada à existência de crédito concursal, é prudente suspender os atos de constrição relativos à execução embasada por termo de confissão de dívida até deliberação do juízo da recuperação judicial, evitando eventual violação da ordem de credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Os grãos agrícolas, por serem produtos finais da atividade empresarial, não são bens de capital essenciais à atividade empresarial e não atraem a proteção prevista no art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005.

Os créditos extraconcursais vinculados à CPR com liquidação física, especialmente em operações de
Barter
, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, conforme art. 11 da Lei 8.929/1994.

Os créditos oriundos do termo de confissão de dívida, sem vinculação a garantia fiduciária ou a CPR, possuem natureza concursal e se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

(N.U 1020851-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025) - Grifei

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). OPERAÇÃOBARTER. CRÉDITO EXTRACONCURSAL.ESSENCIALIDADEDOS BENS. PRODUTOS AGRÍCOLAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 49, §3o, DA LEI 11.101/05. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no âmbito da recuperação judicial do recorrido, antecipou os efeitos do
stay

period
e determinou a suspensão do sequestro de 1.080.000 kg (18.000 sacas) de soja, objeto de constrição em ação de execução promovida pela agravante, com base em CPR com liquidação física.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se os grãos de soja, vinculados à CPR e originários de operação
barter
, constituem bens essenciais à atividade empresarial, a justificar sua proteção nos termos do art. 49, §3o, da Lei 11.101/05, e se o crédito da agravante deve ser classificado como extraconcursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A CPR com liquidação física é título de crédito que vincula a entrega do produto pactuado como forma de pagamento, sendo instrumento essencial ao financiamento do agronegócio (Lei 8.929/94).

4. Nos termos do art. 11 da Lei 8.929/94, os créditos vinculados à CPR física não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, pois são extraconcursais.

5. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que produtos agrícolas, como grãos de soja, não são bens de capital essenciais à atividade empresarial, não se aplicando a exceção prevista no art. 49, §3o, da Lei 11.101/05.

6. A comercialização dos produtos agrícolas vinculados à CPR frustraria a garantia prestada pela devedora, comprometendo o direito da agravante ao recebimento da obrigação pactuada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada, permitindo o prosseguimento da execução e afastando a declaração
deessencialidadedos
bens vinculados à CPR.

TESE DE JULGAMENTO:

“1.
Os créditos e garantias vinculados à Cédula de Produto Rural com liquidação física não se submetem aos efeitos da recuperação judicial
. 2. Grãos agrícolas não são bens de capital essenciais à atividade empresarial, não se aplicando a restrição do art. 49, §3o, da Lei 11.101/05.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei 8.929/94,
arts
. 11 e 18; Lei 11.101/05,
arts
. 6o, 49, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.991.989-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 03/05/2022; TJMT N.U 1015662-67.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 24/08/2024.

(N.U 1005730-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025) - Grifei

Ademais, não há respaldo legal ou técnico para equiparar o algodão em pluma, já colhido e armazenado, a bem de capital.

Tal classificação se aplica a máquinas, equipamentos e outros meios de produção e não ao produto agrícola final, cuja função é gerar receita e honrar as obrigações assumidas, inclusive com credores extraconcursais.

Como bem ressaltou o Ministério Público em seu parecer (ID. 292797388),
“a caracterização do algodão como bem de capital afigura-se capciosa”, pois representa o resultado da safra e não um instrumento de produção.

Dessa forma, não se sustenta a manutenção da ordem judicial que impôs a devolução dos bens ao recuperando, em afronta ao regime jurídico conferido às
CPRs
com liquidação física, cuja excussão é plenamente legítima, ainda que durante o
stay

period
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, cassando o reconhecimento de essencialidade do algodão em pluma.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.
”

As partes Embargantes asseveram que o acórdão apresenta vícios de contradição, omissão e obscuridade, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação dos Embargantes não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo dos Embargantes não podem ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que os Embargantes se utilizaram de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025